Tribunal: TJMT
Processo: 1001871-41.2023.8.11.0008
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001871-41.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DAIARA WOTH ALVES - CPF: 030.973.922-54 (RECORRIDO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA – BLOQUEIO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO E ACESSO AO SALDO EXISTENTE – ATO ILÍCITO QUE SE CONFIGURA – DANO MORAL DECORRENTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

Conta bloqueada unilateralmente pela parte recorrente/reclamada, sem prévia notificação da parte recorrida/reclamante.

Impossibilidade de movimentação bancária e movimentação de saldo existente em conta bancária.

Ato ilícito que se configura ante a ausência de prévia comunicação e obstáculo à utilização de recursos financeiros existentes em conta bancária.

Alegação de movimentação financeira contestada que não justifica o bloqueio integral, inclusive sobre valores diversos ao contestado.

Dano moral que se afigura na hipótese dos autos, o qual, embasado na prova dos autos, permite alcançar a conclusão vertida no ato sentencial recorrido.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo Banco do Brasil S/A contra o julgamento monocrático proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

O Recurso Inominado interposto pela promovida visa a reforma da sentença para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas no Id. nº 211115744 postulando o improvimento do recurso e a consequente manutenção do ato sentencial.

Em julgamento monocrático foi negado provimento ao recurso interposto pela parte reclamada, mantendo-se a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Na sequência foi interposto o presente agravo interno em que a parte reclamante almeja a reforma da decisão monocrática; o julgamento de provimento do recurso inominado e a consequente reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ao agravo interno no Id. nº 222207186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão ao recurso interposto.

A hipótese dos autos refere-se à conduta da instituição recorrente/reclamada que teria realizado o bloqueio de conta bancária de titularidade da parte recorrida/reclamante de modo unilateral e sem prévia notificação/aviso.

A ocorrência do bloqueio é fato incontroverso, eis que afirmado pela parte reclamante e reconhecido pela parte reclamada, a qual, a seu turno sustenta que o bloqueio se deu em razão de operações de segurança ante a existência de contestação de crédito realizado na conta da parte autora.

Nesse enfoque, tendo a parte autora demonstrado a ocorrência do bloqueio, o qual foi reconhecido pela parte reclamada, acabou por cumprir o ônus da prova que lhe competia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso I), competindo à parte adversa, ora recorrente, a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), bem assim pelos termos da norma consumerista (CDC, art. 6º, inciso VIII).

De ver-se dos autos que a parte reclamada não alcançou a demonstração de fatos capazes de afastar a procedência da demanda, eis que não trouxe aos autos prova de que o bloqueio se deu de forma devida e com a prévia cientificação da parte autora.

É certo que a parte recorrente apresenta como justificativa do bloqueio a existência de situação de segurança para a efetivação do bloqueio, todavia, embora alegada tal hipótese, nenhuma prova fez aportar aos autos nesse sentido, traduzindo-se em alegação desprovida de acervo probatório.

Há ainda dos autos a informação de que o valor objeto de contestação e que teria dado causa ao bloqueio da conta foi estornado à conta de origem, todavia, a conta permaneceu após tal fato ainda bloqueada, impedindo que a parte autora tivesse acesso aos valores depositados em sua conta bancária.

É de se registrar que sendo o referido crédito contestado a causa do bloqueio, afastada tal hipótese, diga-se, com o seu estorno, não mais persistiria motivo para a manutenção do bloqueio operado.

Acrescente-se ainda o fato de que conquanto afirme a reclamada que houve o restabelecimento da conta, sendo certo que apenas a senha pessoal da parte deveria ser recadastrada, tal fato resta afastado pela prova dos autos (Id. nº 201115722).

Não se avizinha, sob qualquer ótica a legalidade da conduta vergastada pela parte reclamada que, de modo unilateral impossibilitou a parte reclamante de ter acesso ao saldo existente em sua conta bancária, bem assim de movimentá-la, tendo operado o bloqueio não só do valor que sustenta ter sido contestado, mas de todas as funcionalidades da referida conta bancária.

Registre-se ainda o fato de que não houve qualquer prévia notificação da parte autora, que somente tomou conhecimento do bloqueio ao tentar acessar e movimentar sua conta, fato que afasta a legalidade da conduta da parte reclamada.

O só fato de apresentar instrumentos contratuais que permitiriam a referida conduta, não afasta a sua legalidade, porquanto o instrumento contratual não pode se sobrepor à Lei – Código de Defesa do Consumidor – de onde se tem por basilar o direito/dever de informação.

Importa reforçar que pelo ônus da prova, competia à parte reclamante a apresentação de fatos, devidamente corroborados por elementos de prova, comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa, o que não se apresentou nos autos.

Nenhuma dúvida, pois, de que sua conduta mostra-se ilícita, na medida em que obstaculizou a parte reclamante de ter acesso e bem assim movimentar o saldo existente em sua conta bancária, caracterizando a falha na prestação do serviço.

O dano moral na hipótese decorre da impossibilidade de utilização do serviço contratado entre as partes, bem assim pela impossibilidade de utilização de valores existentes em sua conta.

Demais disso, os valores fixados, quer a título de dano moral, quer a título de multa
astreintes
não emanam abusividade, porquanto baseados em circunstâncias dos autos que denotam serem referidos valores proporcionais e razoáveis ao que apresentado no corpo dos autos e da conduta da parte reclamada, tanto na fase pré-processual, quanto no próprio curso do processo.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, bem assim também do recurso inominado, na forma como alinhavado monocraticamente.

Logo, a pretensão recursal apresentada no agravo interno deve ser refutada para, manter a decisão monocrática proferida, mantendo-se o julgamento de não provimento do recurso inominado interposto.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para mantendo a decisão monocrática, que
NEGOU
PROVIMENTO
ao RECURSO INOMINADO para o fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024